Tribunal: TJDFT
Processo: 0006815-65.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006815-65.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ELIAS FERNANDO MIZIARA, FLAVIO ROGERIO DA MATA SILVA, JOSE DE MORAES FALCAO, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 41967185, JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS comunica que o recorrente JOSÉ DE MOARES FALCÃO revogou todas as procurações outorgadas em seu favor, bem como de eventuais substabelecimentos delas decorrentes, consoante instrumento de notificação juntado no ID no 41967186. Proceda a Secretaria à exclusão dos causídicos mencionados no ID no 41967185 dos cadastros do presente feito em relação à parte acima apontada. Em face do exposto, determino a intimação pessoal do recorrente JOSÉ DE MORAES FALCÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, mediante carta com aviso de recebimento. Após, mantenham-se os autos sobrestados, consoante decisão de ID no 39918062. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007